Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL. CÁLCULO. VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO PELO EXPERT.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Quando a sentença objeto do cumprimento determina que o valor exequendo será apurado em fase de liquidação por arbitramento, de acordo com os preços dos materiais e mão-de-obra necessários, praticados na data da realização da avaliação, devem os encargos (correção monetária e juros de mora) serem aplicados a partir da data da avaliação realizada pelo expert, pois foi quando o valor devido se tornou líquido e considerando a utilização, pelo perito, dos preços atualizados de materiais e mão-de-obra.
3. Recurso não provido.